Tribunal: TJBA
Processo: 0700403-28.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700403-28.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS VINICIUS CELESTINO GONCALVES

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE PROVAS LÍCITAS E SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu Marcos Vinícius Celestino Gonçalves da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), por ausência de provas suficientes para a condenação.

2. Consta da denúncia que, no dia 06 de março de 2021, por volta das 17h30min, na Orla II de Juazeiro/BA, o acusado foi preso em flagrante sob a acusação de comercializar maconha. Segundo os autos, após abordagem policial, um indivíduo declarou ter adquirido a droga com o réu, que teria indicado onde guardava mais substâncias entorpecentes. Na residência de Marcos Vinícius, a polícia encontrou 62 invólucros de maconha e objetos comumente utilizados no preparo da droga, além de dinheiro em espécie. O ingresso no domicílio ocorreu sem mandado judicial e sem comprovação formal de consentimento do morador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, dada a ausência de mandado judicial e a alegada falta de consentimento voluntário para o ingresso dos policiais; (ii) aferir se o conjunto probatório remanescente, após eventual desconsideração da prova obtida com ilicitude, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade da prova decorrente do ingresso domiciliar depende da demonstração inequívoca de justa causa ou da voluntariedade do consentimento do morador, ônus que incumbe ao Estado.

5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência demonstram inconsistência e contradições relevantes quanto à dinâmica dos fatos e à obtenção da suposta autorização para o ingresso no domicílio, não havendo registro escrito ou audiovisual da autorização.

6. A testemunha que teria adquirido a droga negou em juízo ter atribuído ao réu a condição de fornecedor do entorpecente, afirmando não ter presenciado a condução dos policiais até o local da apreensão.

7. O réu negou a posse das drogas e a autorização para o ingresso em sua residência, narrando que foi levado apenas para conter um animal doméstico, e que os policiais adentraram o imóvel de forma autônoma e sem mandado.

8. A ausência de elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, bem como a fragilidade da prova testemunhal, conduzem ao reconhecimento da ilicitude da diligência e, por derivação, à contaminação de todas as provas obtidas a partir dela (teoria dos frutos da árvore envenenada), conforme art. 5º, LVI, da CF/1988.

9. Diante da exclusão das provas ilícitas e da insuficiência do acervo probatório lícito remanescente, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A prova da voluntariedade da autorização para ingresso domiciliar incumbe ao Estado e deve ser realizada por meio de registro formal e inequívoco, sob pena de nulidade da diligência.”

“É ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio sem mandado judicial e sem demonstração de justa causa ou consentimento válido.”

“A inexistência de provas lícitas e suficientes sobre a autoria impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 08.10.2010 (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021; TJ-BA, APL nº 0700618-04.2021.8.05.0146, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 09.03.2022; TJ-SP, Ap. Crim. nº 1502182-28.2023.8.26.0599, Rel. Des. Amable Lopez Soto, j. 15.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0700403-28.2021.8.05.0146, tendo como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, apelado, Marcos Vinícius Celestino Gonçalves.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público do Estado da Bahia, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34